Tribunal: TJMT
Processo: 1019952-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019952-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL DE ANDRADE - CPF: 420.520.921-53 (AGRAVADO), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019952-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
MARIA IZABEL DE ANDRADE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO APÓS DESLIGAMENTO DA EMPREGADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. VIOLAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO DA ANS E AO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da autora, nos mesmos moldes do contrato anterior, diante da negativa da operadora em possibilitar a contratação de novo plano após o fim do vínculo empregatício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em permitir a migração da consumidora, após o desligamento do vínculo empresarial, para plano individual ou familiar, com aproveitamento das carências já cumpridas.

III. Razões de decidir

3. A autora manteve vínculo contratual com a operadora por quase três décadas, circunstância que evidencia legítima expectativa de continuidade assistencial.

4. A negativa da operadora em ofertar plano individual ou familiar, sem apresentação de justificativa idônea, viola a Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS e configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. O risco de dano irreparável à saúde da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, justifica a manutenção da decisão concessiva de tutela, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A medida deferida preserva o direito da agravante à livre estipulação contratual, assegurando, contudo, o direito da usuária à assistência contínua à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode recusar, sem justificativa idônea, a migração de beneficiária desligada do vínculo contratual para plano individual ou familiar, desde que observadas as normas da ANS. 2. A negativa imotivada de continuidade da cobertura assistencial configura prática abusiva e afronta o princípio da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.891.893/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 04.05.2020; STJ, REsp 1.575.810/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019952-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
MARIA IZABEL DE ANDRADE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais no 1047324-86.2025.8.11.0041, proposta por
MARIA IZABEL DE ANDRADE
, que
deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar à agravante a reativação imediata do plano de saúde da parte autora, nos mesmos moldes do contrato anteriormente firmado, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada impõe obrigação inexistente em lei ou contrato, ao determinar a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial após o desligamento da agravada da respectiva fonte de vínculo.

Afirma que a beneficiária não formalizou adesão à portabilidade especial dentro do prazo legal, o que inviabilizaria a continuidade contratual.

Ressalta que a obrigação imposta à operadora, além de ilegal, acarreta prejuízo econômico indevido, pleiteando, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 294813379.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada..

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Conforme se extrai dos autos, a autora – agravada – manteve plano de saúde coletivo empresarial com a agravante por aproximadamente três décadas, desde 1994, sendo este descontinuado em razão de seu desligamento da empresa contratante, em 2023. Com o fim do vínculo empregatício, pleiteou à agravante a possibilidade de contratação de plano individual ou familiar, o que foi negado.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os elementos iniciais da demanda, vislumbrou a presença dos requisitos da tutela de urgência e determinou que a UNIMED viabilizasse à autora a contratação de novo plano, com aproveitamento de carências, conforme prevê a Resolução Normativa n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A decisão, a meu ver, deve ser preservada.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado último do processo.

O primeiro requisito encontra-se plenamente configurado. A autora manteve, por quase 30 anos, vínculo contratual com a agravante, usufruindo de cobertura assistencial de forma contínua, circunstância que, por si só, evidencia a relação de dependência e expectativa legítima de continuidade da assistência à saúde.

Conforme preceitua a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, nos planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, a rescisão contratual somente poderá ocorrer mediante notificação prévia da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito este que, aparentemente, não restou comprovadamente observado pela agravante.

Ademais, conforme entendimento do o STJ, o beneficiário também tem direito à migração para plano individual ou familiar, casos eles sejam comercializados pela operadora. Nesses casos, a transferência deve ser realizada sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que o beneficiário aceite se submeter às novas regras e aos custos da adesão ao novo plano.

A negativa imotivada da agravante configura conduta abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por impor ônus excessivo à usuária e comprometer o princípio da boa-fé objetiva, especialmente quando considerada a hipervulnerabilidade da agravada, pessoa idosa que depende da assistência à saúde para manutenção de sua dignidade.

Em relação ao
periculum in mora
, é também evidente. A ausência de cobertura assistencial em período de transição e possível readequação contratual expõe a autora a riscos graves e irreparáveis, afetando diretamente seu direito à saúde e à vida (CF, art. 6o e art. 196).

Por fim, não prospera a argumentação de que haveria risco de dano reverso à agravante. A obrigatoriedade de viabilização da contratação do plano não impede futura compensação ou reequilíbrio contratual, tampouco retira da operadora a faculdade de propor plano compatível com sua própria tabela de preços e rede credenciada, observando, todavia, o direito da agravada à continuidade assistencial, com aproveitamento das carências.

Destarte, presentes os requisitos do art. 300 do CPC e conforme a regulação específica da ANS, a decisão agravada deve ser integralmente mantida..

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025